Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-72.2019.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-72.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA BRANDAO - CPF: 217.118.527-91 (APELANTE), FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI registrado(a) civilmente como FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI - CPF: 899.571.721-15 (ADVOGADO), ANDREA KARLA FREGATI RUSTICI - CPF: 264.891.248-74 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE – ÍNDICE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO AO ÍNDICE DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por se tratar de plano de saúde coletivo, não há vinculação do percentual de reajuste anual ao índice autorizado pela ANS, não sendo possível a limitação, quando não comprovada a abusividade.

Não comprovada a abusividade dos reajustes anuais praticados no plano de saúde coletivo, não se cogita o afastamento da cláusula de reajuste, tampouco em repetição do indébito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por a JOSE PEREIRA BRANDAO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito no 1000478-72.2019.8.11.0024,
julgou improcedente
o pleito exordial.

Por fim, condenou o Autor\Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o e 86, do CPC.

Irresignado, aduz o Apelante que:

- indicou os percentuais aplicados pela APELADA, bem como os índices de reajustes da ANS, à título de referência para constatar a onerosidade excessiva, com apresentação de planilhas desde o ano de 2014;

- a questão suscitada pelo Juízo
a quo
, sobre a motivação dos reajustes é o cerne da lide, o que não foi justificado pela Apelada, diante os reiterados aumentos ocorridos de forma mensal no período de 2018/2019;

- as questões levantadas pelo Juízo
a quo
, como de que forma os reajustes do plano de saúde ocorreram, qual o fator e o percentual utilizados para a correção, eram respostas que somente a Apelada poderia esclarecer, até porque quando o contrato foi entabulado, em 2000, tinha 58 anos, conforme consta em seus documentos pessoais o nascimento em 18/09/1942 e não mais de sessenta como o juízo
a quo
fez constar em sua fundamentação;

- o fator mudança de idade poderia ter sido uma das motivações plausíveis para os reajustes que se demonstraram demasiadamente onerosos, sobretudo quando se observa o período supracitado;

- seja qual for o motivo dos reajustes, resta evidenciada a discrepância do percentual aplicado e os reajustes autorizados pela ANS, tomando como exemplo o ano de 2018 que pela ANS o reajuste foi de 10% enquanto o Reajuste Financeiro no seu plano do foi de 30%, se configurando a abusividade, motivo pelo qual se impõe a restituição dos valores pagos a maior que os índices aplicados pela ANS, em dobro, dos últimos 5 anos, conforme disposto no CDC, bem como os valores pagos durante a tramitação do presente feito.

Desse modo requer:

a-) seja recebido o presente Recurso de Apelação, para julgar procedente a presente ação, em todos os seus termos, com a anulação de cláusula de reajuste e estabelecimento dos futuros reajustes consoantes aos índices da ANS;

b-) que a Apelada também seja condenada ao pagamento do indébito em dobro no valor de R$37.955,98, sendo incorporados os demais meses posteriores à interposição da presente ação, devidamente atualizados;

c-) seja a Apelada condenada ao pagamento dos Danos Morais no valor a ser arbitrado com referência em 30 salários mínimos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 20% sobre o valor da condenação, e demais cominações legais.

Contrarrazões no Id. 72521956. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

É indene de dúvida que o contrato celebrado entre as partes é coletivo e dessa forma, não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual praticado, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante, nos termos do artigo 8o, da Resolução Normativa no 128/2006 da Diretoria Colegiada da ANS:

“
Art. 8o Os percentuais de reajuste e revisão aplicados aos planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados à ANS pela Internet, por meio de aplicativo, em até trinta dias após a sua aplicação, de acordo com os procedimentos previstos em Instrução Normativa específica editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos DIPRO.
”

Importante esclarecer que estão previstos no contrato dois aumentos distintos - um deles é o anual de preços (aniversário do contrato) e o outro consiste na variação da prestação conforme a mudança de idade do segurado.

Nessa modalidade (plano coletivo) é legal e admitida a livre pactuação dos reajustes entre os contratantes, que estão autorizados a estipular os percentuais, devendo ser observada a norma vigente no momento da avença, o que não impede a aferição de eventual abuso.

Nesses casos, eles não são definidos pela Agência Nacional de Saúde, que só acompanha as correções de preços, as quais devem ser acordadas entre as partes e comunicadas à ANS.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade
" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015). 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp no. 1155520/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 07/02/2019, DJe de 15/02/2019, sem grifos no original).

Em questão semelhante, já apreciei da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE – PLANO NA MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO – ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS – NÃO CABIMENTO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposição da Agência Nacional de Saúde - ANS, os contratos de plano de saúde coletivos devem ser reajustados anualmente, de acordo com a disposição ajustada pelas partes contratantes.
Deve ser mantido o reajuste anual de contrato de plano de saúde coletivo por adesão quando o índice aplicado não for exorbitante e abusivo, sendo incabível a sua limitação aos índices estabelecidos pela ANS para os contratos individuais
. (AP no. 112433/2016, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, de minha relatoria, julgado em 23/11/2016, DJE de 02/12/2016).

Portanto, nos planos coletivos – como no presente caso – não há previsão legal que exija que a operadora aplique os índices de reajuste estabelecidos pela ANS, cabendo à Operadora de planos de saúde, apenas, o dever de informar a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, o índice pactuado no período, o que foi cumprido, confira-se:

Como visto, segundo a jurisprudência do STJ, a cláusula que estipula o aumento das mensalidades de plano de saúde não é, por si só, abusiva. Contudo ele não pode ser exorbitante, mas sim adequado e razoável, considerando-se as particularidades da lide.

No caso vertente, trata-se do contrato de Plano de Saúde onde o Apelante é beneficiário, na qualidade de aderente, ao contrato de prestação de serviços de saúde firmado com a UNIMED CUIABÁ e a Associação dos Servidores da EMPAER – ASPAER.

Como bem asseverado na sentença guerreada, diferentemente do que ocorre com os contratos individuais, a legislação ou a ANS não intervém nos reajustes de preço dos contratos coletivos, nas condições e amplitude de serviços oferecidos, nem mesmo na vigência destes contratos. Sua atuação nos contratos coletivos visa a assegurar que os contratos estão equilibrados, financeiramente viáveis, de forma a não prejudicar toda a carteira de usuários da operadora.

Assim ocorre porque esses pactos são firmados por pessoas jurídicas/entidades interessadas em oferecer vantagens e benefícios, de classe ou salariais indiretos aos seus filiados/empregados, e por repassar os custos dessas contratações aos produtos e serviços que vendem ou que oferecem a seus membros.

Desse modo, o pedido do Apelante concernente à aplicação do índice de reajuste de acordo com o autorizado pela ANS não tem respaldo legal, tendo em vista que a ANS dita apenas os índices a serem aplicados nos contratos individuais.

Além disso, no caso, só foi aplicado o Reajuste Financeiro (anual), em momento algum
foi aplicado reajuste por faixa etária
ao contrato do Apelante. conforme demonstrado nos autos:

O reajuste dos anos de 2014 a 2019 tiveram com fundamentos, dentre outros: a escalada dos custos assistenciais (internações, consultas, exames e terapias); preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo; nível de utilização do contrato coletivo; índice de sinistralidade; variação dos custos médico-hospitalares e custos com assistência médico-hospitalar superiores à inflação no Brasil; frequência de utilização do plano; maior longevidade da população e ampliação de coberturas com a incorporação de novas tecnologias.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL ? CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES ? PLANO EMPRESARIAL ? CONTRATO FIRMADO ENTRE O EMPREGADOR E A SEGURADORA ? NÃO-APLICAÇÃO DO CDC - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - E DA HIPOSSUFICIÊNCIA NA RELAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS CONTRATANTES ? CONTRATO ONEROSO ? REAJUSTE ? POSSIBILIDADE ? ARTIGOS 478 e 479 DO CÓDIGO CIVIL ? RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Trata-se de contrato de seguro de reembolso de despesas de assistência médica e/ou hospitalar, firmado entre duas empresas.

II - A figura do hipossuficiente, que o Código de Defesa do Consumidor procura proteger, não cabe para esse tipo de relação comercial firmado entre empresas, mesmo que uma delas seja maior do que a outra e é de se supor que o contrato tenha sido analisado pelos advogados de ambas as partes.

III - Embora a recorrente tenha contratado um seguro de saúde de reembolso de despesas médico-hospitalares, para beneficiar seus empregados, dentro do pacote de retribuição e de benefícios que oferta a eles, a relação da contratante com a seguradora recorrida é comercial.

IV -
Se a mensalidade do seguro ficou cara ou se tornou inviável paras os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabe ao empregador encontrar um meio de resolver o problema, o qual é de sua responsabilidade, pois é do seu pacote de benefícios,
sem transferir esse custo para a seguradora
. A recorrida não tem a obrigação de custear benefícios para os empregados da outra empresa.

V -
A legislação em vigor permite a revisão ou o reajuste de contrato que causa prejuízo estrutural (artigos 478 e 479 do Código Civil ? condições excessivamente onerosas). Não prospera o pleito de anulação da cláusula de reajuste, pois não se configura abusividade o reequilíbrio contratual
.

VI ? Recurso especial improvido.

(REsp 1102848/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 25/10/2010)

Mesmo nos casos de reajuste em função da idade (o que não é o caso dos autos), desde que previsto em contrato, não há abusividade.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO
. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).

2.
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos
.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade.

Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde
.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6.
A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato
.

7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11.
CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora
.

12. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Marco Buzzi acompanhando o Sr. Ministro Relator, decide a Segunda Seção, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, aprovadas, em sessão anterior, as teses repetitivas para os efeitos dos artigos 1.038 e 1.039 do CPC/2015. Os Srs. Ministros Marco Buzzi (voto-vista), Marco Aurélio Bellizze, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dessa forma, a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária não se mostra abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, tampouco assim podem ser considerados os índices nela previstos, principalmente se considerarmos que a cláusula em questão, além de expressa e de fácil compreensão, apenas repete o verbo da norma inserta no artigo 15 da Lei 9.656/98,
in verbis
:

Art. 15. A variação das contra prestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso 1 e o § 1o do art. 10 desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art.35-E.

De toda sorte, o Autor\Apelante não colacionou nenhuma prova capaz de demonstrar a abusividade ou aleatoriedade dos reajustes promovidos pela Ré\Apelada, razão pela qual, à míngua de evidência em sentido contrário, não podem ser reputados ilegais.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021